Tribunal: TJMT
Processo: 1005488-38.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005488-38.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO DA SILVA MELO - CPF: 004.397.220-98 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), HOUSE YELLOW CASA NOTURNA BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP - CNPJ: 14.943.845/0001-25 (EMBARGADO), MAXWELL LATORRACA DELGADO - CPF: 883.978.311-34 (ADVOGADO), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VERIFICAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO – CORREÇÃO QUE SE IMPÕE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Como é cediço, o
s Embargos de Declaração destinam-se a corrigir as obscuridades, contradições, omissões ou dúvidas, quando na decisão o sentido dela dificilmente pode ser apreendido, seja na fundamentação, seja na parte decisória, bem assim a corrigir eventuais erros materiais existentes na decisão.

Na hipótese, verifica-se que o voto condutor não abordou a
alegação de que a Embargada, em nenhum momento da sua inicial, requereu, liminarmente, o pleito concedido de limitar as faturas no valor fixo mensal de R$ 159,00.

Apesar do saneamento do vício, deve ser mantido inalterado o
decisum
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o
1005488-38.2020.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

A Recorrente sustenta que a decisão é omissa, eis que não se pronunciou sobre os seguintes pontos: i) a Embargada em nenhum momento requereu, liminarmente, o pleito concedido de limitar as faturas em um valor fixo mensal de R$ 159,00 e; ii) o cumprimento de tal pedido configura-se como obrigação impossível, devendo ser ressalvada a possibilidade de conversão em perdas e danos.

Assim, requer seja recebido o vertente Recurso, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Sem contrarrazões, conforme certidão constante no ID 50935455.

É o relatório.

Cuiabá, 31 de julho de 2020.

Desa Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020